Tribunal: TJSP
Processo: 2110542-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110542-56.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000566415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110542-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada ODETE TEREZINHA
KESLAREK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110542-56.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2110542-56.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: Odete Terezinha Keslarek
Comarca: Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível
Processo de Origem: 0016875-05.2018.8.26.0361
Juiz(íza) Prolator(a): Domingos Parra Neto
VOTO no 13483
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Multa
diária pelo descumprimento da obrigação pela ré Astreintes que
devem
observar
os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade. Redução de R$150.000,00 para R$75.000,00. Valor
que atende ao caráter punitivo, sem causar enriquecimento sem
causa da autora. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão a fls. 282/285,
304/306 que rejeitou a impugnação nos autos do cumprimento de sentença, com
relação à redução das astreintes.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que a multa cominatória “astreintes” serve como força de coagir a parte a cumprir
com a ordem judicial emanada, não como forma de enriquecimento sem causa do
beneficiário. O valor requerido é desproporcional, não podendo isso ser admitido.
A multa diária de R$1.000,00, posteriormente majorada para R$5.000,00, bem
como o total pretendido de aproximadamente R$150.000,00 é desproporcional. A
agravada não comprovou nos autos o dano em caso de descumprimento. Houve
excesso à execução. Requer a redução da multa arbitrada, bem como o
reconhecimento do excesso à execução.
Indeferida a antecipação de tutela recursal (fls. 871).
Apresentada contraminuta refutando os argumentos
lançados no recurso de agravo instrumento (fls. 874/880).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110542-56.2020.8.26.0000 - 3
3
cumprimento de sentença. O recurso está voltado contra decisão que rejeitou a
impugnação da executada, mantendo sua obrigação de pagar as astreintes
decorrentes do não cumprimento da liminar.
Às fls. 73 (origem) foi determinada a satisfação da
obrigação sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de 60 dias.
Às fls. 83 (origem) houve expedição de ofício para o
restabelecimento em 24h do plano de saúde e atendimento à exequente, com
multa de R$1.000,00 por dia, até o limite de 60 dias.
Às fls. 90/95 (origem) novo ofício expedido à executada
para cumprimento da ordem judicial de fls. 83 supramencionada, sob pena de
astreintes de R$5.000,00, limitadas a 60 dias.
Pretende a agravante a redução ou exclusão da multa.
A multa cominatória deve atender aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que tem o escopo de compelir a ré ao
cumprimento da decisão judicial, e não de obrigá-la ao pagamento da multa.
No entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da
parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no seu pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica.
A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo juiz” (in Código de Processo Civil Comentado e leis
extravagantes, 11a Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010,
p.702).”
Desta forma, entendo adequada a redução das
astreintes para R$75.000,00, valor suficiente para atender ao caráter punitivo,
sem causar enriquecimento sem causa da autora.
Assim, a r. decisão deve ser reformada, para reduzir a
multa para R$75.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110542-56.2020.8.26.0000 - 4
4
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora